Tribunal: TJMT
Processo: 1045271-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045271-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BARBARA PINHEIRO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 002.022.941-02 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 128.166.801-00 (AGRAVADO), LILIAM MONICA BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 003.332.327-55 (AGRAVADO), PATRICIA BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 048.017.898-46 (AGRAVADO), FERNANDA BITENCOURT DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 514.429.811-72 (AGRAVADO), ISABELLA OLINDA MARTINS MONTEIRO - CPF: 701.269.171-91 (AGRAVADO), PAMELA CAROLINE VIEIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 734.075.931-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO PAULINO BORGES - CPF: 719.427.691-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 594.444.521-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA (VGBL). NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. FASE DE ACUMULAÇÃO. APORTE ÚNICO ELEVADO EM IDADE AVANÇADA. ÓBITO ANTES DA CONCESSÃO E DA CONVERSÃO EM RENDA. BENEFICIÁRIA EXCLUSIVA EM PREJUÍZO À LEGÍTIMA DOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS. CARACTERISTICAS DE INVESTIMENTO. INCLUSÃO DO MONTANTE NO ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em inventário, que determinou a inclusão no acervo hereditário de valores investidos em plano de previdência privada do tipo VGBL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se valores do plano de previdência privada aberta do tipo VGBL devem ser incluídos no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os planos VGBL possuem natureza jurídica multifacetada, podendo configurar seguro previdenciário ou investimento, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 2.004.210/SP).

4. Caracteriza-se como investimento, quando o plano é contratado em idade avançada, com aporte elevado, ausência de percepção de renda pelo titular e beneficiária exclusiva, em detrimento dos herdeiros necessários.

5. No caso, o falecido contratou o plano com aporte único de R$ 900.000,00, em idade avançada (83 anos), indicou apenas uma filha como beneficiária com 100% de participação, existindo 07 descendentes, todos herdeiros necessários) e óbito poucos meses depois da contratação, sem conversão dos valores em renda, o que demonstra a finalidade patrimonial e não previdenciária.

6. Aporte que corresponde a cerca de 60% do acervo declarado sem o
vgbl
, reforçando o caráter excepcional de investimento no recorte fático.

7. Inclusão dos valores no inventário a fim de proteger a legítima dos herdeiros necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Valores aplicados em plano VGBL devem ser incluídos no inventário quando demonstrada a natureza de investimento, e não de previdência, especialmente diante de contratação em idade avançada, aporte único elevado, ausência de conversão em renda e exclusão de herdeiros necessários.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 794.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.004.210/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.03.2023, DJe 02.05.2023. STJ, REsp n. 1.960.894/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025. TJRS, AI n. 5079319-48.2025.8.21.7000, Oitava Câmara Cível, rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BARBARA PINHEIRO MONTEIRO DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, no Inventário n. 1008368-98.2025.8.11.0041 dos bens deixados por EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA.

A decisão determinou a inclusão dos valores de previdência privada (VGBL) no inventário, reconhecendo a natureza de investimento, com a apresentação pelo inventariante de informações detalhadas sobre o plano e o valor atualizado (id. 335976869).

A agravante sustenta que o plano possui natureza securitária, nos termos do art. 794 do Código Civil, pois foi designada como beneficiária exclusiva pelo falecido, seu genitor. Ressalta que o falecido, em vida e em plena capacidade, contratou o plano com caráter previdenciário e securitário, exercendo sua liberdade de planejamento patrimonial e, por isso, os valores não integram o acervo hereditário, devendo ser excluídos da partilha. Destaca que inexiste qualquer indício de fraude à legítima ou de simulação no ato de instituição do benefício, que se trata de contrato típico de previdência privada com natureza securitária, podendo acarretar grave lesão à beneficiária, diante da incidência indevida de ITCMD sobre os valores que não compõem a herança.
Requer o provimento do recurso para exclusão da previdência privada no rol do inventário
(id. 335976864).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e concedido o benefício da gratuidade à agravante para o preparo (id. 336376388).

Os agravados argumentam que o plano de previdência, no caso, revela nítido caráter de investimento, e não de seguro, pois os valores aportados ultrapassam 50% do patrimônio conhecido. Reforçam a legitimidade da decisão que determinou a inclusão dos valores no inventário e requerem o desprovimento do recurso ou subsidiariamente, que se limite a exclusão apenas à parcela correspondente ao risco, mantendo-se os valores aportados como investimento na partilha (id. 340794873).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção, por se tratar de questão meramente patrimonial e privada, sem repercussão no interesse público (id. 342793387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca a agravante, inventariante do espólio de EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA, a reforma da decisão agravada que determinou a inclusão da previdência privada (VGBL) no inventário.

Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física ou jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida.

Dessa forma, sua natureza jurídica ora se assemelha a seguro previdenciário adicional, ora a investimento ou aplicação financeira.
Por isso, a mera rotulação contratual como “seguro” ou a simples indicação de beneficiário não encerra, por si, a questão, quando os elementos objetivos dos autos revelam função econômica substancialmente diversa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.004.210/SP, assentou que os planos VGBL possuem natureza jurídica multifacetada, podendo assumir o caráter de seguro previdenciário ou de aplicação financeira, a depender do caso concreto.

Vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE ABERTA. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA.

1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).

2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).

3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).

4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular.

5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento.

6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.

(STJ, REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

E, sendo verificada a finalidade de investimento puro, os valores devem ser considerados como parte do patrimônio do de cujus, sujeitando-se à colação e à partilha no inventário.

No caso, as provas apontam para a finalidade de investimento do plano contratado, conforme destacado na decisão agravada.

Extrai-se da
proposta de contratação de plano VGBL que o contrato foi celebrado em 22/10/2024, quando o contratante contava com 83 anos de idade, aposentado, com renda mensal declarada de R$ 39.868,00, com aporte único no valor de R$ 900.000,00, tendo sido indicada como única beneficiária a própria agravante, filha do
de cujus
, com 100% de participação no resgate (ids. 335976879 e 335976880).

Consta que, além da agravante, figuram como interessados no inventário
EDSON BITENCOURT DE OLIVEIRA, ALESSANDRA BITENCOURT DE OLIVEIRA, FERNANDA BITENCOURT DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LILIAM MONICA BITENCOURT DE OLIVEIRA, PATRICIA BITENCOURT DE OLIVEIRA, PÂMELA CAROLINE VIEIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA
E
ISABELLA OLINDA MARTINS MONTEIRO
.

Trata-se de prêmio único, com concessão prevista para 22/10/2028, alocado em fundo de renda fixa/crédito privado (“Bradesco VGBL Crédito Privado Premium Renda Fixa”), circunstância que reforça sua natureza de acumulação patrimonial durante o período de diferimento.

O falecimento ocorreu em 21/02/2025, ainda durante o período de acumulação, ou seja, antes da conversão em renda, o que indica que os valores mantinham a natureza de reserva patrimonial acessível, desvinculada do objetivo de manutenção de padrão de vida na velhice, que é o escopo típico da previdência complementar.

Esses elementos conjugados, idade avançada no momento da contratação, valor elevado, inexistência de início de fruição previdenciária e concessão projetada para data futura distante, designação de beneficiária única com exclusão dos demais herdeiros necessários e ocorrência do óbito ainda na fase de acumulação, conduzem à conclusão de que o plano funcionou, no caso, como instrumento de alocação patrimonial, e não como típico contrato de previdência.

Além disso, o aporte único foi de R$ 900.000,00, enquanto o patrimônio declarado, sem o VGBL, foi avaliado em R$ 1.489.828,50, de modo que o montante corresponde a cerca de 60% do acervo identificado, circunstância compatível com o critério de excepcionalidade adotado pelo STJ para equiparar o VGBL a aplicação financeira.

Nessas hipóteses, o próprio STJ tem reiteradamente reconhecido que tais valores integram o monte partilhável, devendo ser submetidos às normas do direito sucessório, inclusive para preservar a legítima dos herdeiros necessários e evitar distorções decorrentes de eventuais manobras de desvio patrimonial travestidas de planejamento.

No caso, a preservação da legítima é relevante, pois o VGBL indicou beneficiária exclusiva (100%) e, se excluído do inventário, pode desequilibrar os quinhões dos herdeiros, em afronta à disciplina sucessória.

Nessa linha, colaciono precedentes do STJ e do TJRS:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. RECURSOS ADVINDOS DE ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ART. 1º DA LEI Nº 6.858/1980. INAPLICABILIDADE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. DEPÓSITOS. NATUREZA DE INVESTIMENTO. COLAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Os valores decorrentes de adesão a Plano de Demissão Voluntária, mas não recebidos pelo falecido em vida, devem ser incluídos no inventário e eventualmente partilhados entre todos os herdeiros.

2. Inaplicabilidade do art. 1º da Lei nº 6.858/1980, que visa apenas desburocratizar e facilitar o recebimento de créditos de pequeno montante, permitindo o seu levantamento sem o ônus do inventário ou do arrolamento, para fazer frente a despesas emergenciais.

3. Prevalece nesta Corte o entendimento de que, antes da conversão em renda e pensionamento ao titular, os valores depositados em planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência privada, podem ser equiparados a aplicações financeiras, quando ficar demonstrado que a contratação assumiu função substancialmente distinta daquelas para as quais foi concebida.

4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.960.894/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INCLUIU NO MONTE-MOR UM PRECATÓRIO RECEBIDO APÓS O FALECIMENTO DA INVENTARIADA E UMA PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. FALECIDA E VIÚVO QUE FORAM CASADOS SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O PRECATÓRIO RECEBIDO PELO AGRAVANTE APÓS O FALECIMENTO DA INVENTARIADA DEVE INTEGRAR O MONTE-MOR, POIS O DIREITO AO CRÉDITO FOI CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE AO ÓBITO, POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL, E JÁ INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DO CASAL EM RAZÃO DO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ALÉM DISSO, O PRÓPRIO AGRAVANTE, EM SUA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, RECONHECEU QUE O VALOR DO PRECATÓRIO SERIA DIVIDIDO ENTRE ELE E OS HERDEIROS, TENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DE COMO FARIA O PAGAMENTO DOS VALORES. QUANTO À PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA, DO TIPO VGBL, O STJ RECONHECE QUE OS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA POSSUEM NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA, PODENDO SE ASSEMELHAR A SEGURO PREVIDENCIÁRIO OU A INVESTIMENTO, A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. E, IN CASU, TEM-SE QUE DEVE INTEGRAR O MONTE-MOR PARA FINS DE PARTILHA, POIS POSSUI NATUREZA DE INVESTIMENTO, CONFORME DEMONSTRAM AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO AGRAVANTE QUE EVIDENCIAM PEQUENOS SAQUES PONTUAIS NO PLANO. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 50793194820258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 11-09-2025)

Assim, a decisão agravada aplicou ao caso concreto a jurisprudência predominante, com base em análise objetiva da função assumida pelo contrato,
restando evidenciado que o plano de previdência privada do tipo VGBL contratado pelo
de cujus
assumiu natureza de investimento financeiro, devendo, por isso, integrar o acervo hereditário.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026